Tribunal: STF
Processo: ARE 1533367
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Intempestividade. Ausência de comprovação de feriado local no ato da interposição. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo, mantendo a decisão monocrática que reconheceu, com amparo em precedentes desta Corte, a intempestividade do recurso extraordinário, por ausência de comprovação de feriado local no ato de sua interposição, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC (redação anterior à Lei 14.939/2024). 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4.  Conforme afirmado no acórdão embargado, a comprovação da ocorrência de feriado local deveria ter sido efetuada pelo Recorrente, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC (redação anterior à Lei 14.939/2024).



    5. A Lei 14.939/2024, que alterou o citado art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, é norma processual, com aplicação imediata, sem efeitos retroativos. Precedente.  



    6. A parte Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 



    IV - Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.